Tribunal: TJSP
Processo: 2020298-23.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 485, II, V e IX, do CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES - EXTINÇÃO DOS PROCESSOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 487, I, DO CPC/15. 1. Inicialmente: a) matéria preliminar, arguida pela parte ré, na contestação apresentada, relacionada ao valor atribuído à causa, rejeitada; b) questão prejudicial, suscitada pela parte ré, na contestação oferecida, relacionada à ausência de interesse processual, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito da lide, inocorrência de violação flagrante, literal e direta no v. aresto rescindendo, com relação aos artigos 643, 652 da CLT, 86, 87 e 113 do CPC/73 e os princípios constitucionais mencionados na petição inicial. 3. Incidência da Súmula no 343, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. É induvidoso que a competência para conhecer, analisar e decidir a respeito de matéria de natureza previdenciária é da D. Justiça Comum Estadual, e não, da C. Justiça do Trabalho. 5. Precedentes vinculantes da jurisprudência do C. STF. 6. Enriquecimento sem causa, fundamentado no eventual adimplemento em duplicidade do benefício de natureza previdenciária, não caracterizado. 7. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, a Súmula no 85, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 8. Erro de fato, igualmente, não caracterizado. 9. Ações de natureza cautelar e principal, julgadas improcedentes, fixados os ônus decorrentes da sucumbência, revertendo-se a multa, em favor da parte ré, mediante o preenchimento do requisito estabelecido no artigo 974, parágrafo único, do CPC/15. 10. Processos (cautelar e principal), julgados extintos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15.
(TJSP; Ação Rescisória 2020298-23.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 05/08/2021)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

26/07/2021

Data de publicação:

05/08/2021

Ementa:
AÇÕES DE NATUREZA CAUTELAR PREPARATÓRIA E A RESPECTIVA RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 485, II, V e IX, do CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES - EXTINÇÃO DOS PROCESSOS

Ementa:
AÇÕES DE NATUREZA CAUTELAR PREPARATÓRIA E A RESPECTIVA RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 485, II, V e IX, do CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES - EXTINÇÃO DOS PROCESSOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 487, I, DO CPC/15. 1. Inicialmente: a) matéria preliminar, arguida pela parte ré, na contestação apresentada, relacionada ao valor atribuído à causa, rejeitada; b) questão prejudicial, suscitada pela parte ré, na contestação oferecida, relacionada à ausência de interesse processual, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito da lide, inocorrência de violação flagrante, literal e direta no v. aresto rescindendo, com relação aos artigos 643, 652 da CLT, 86, 87 e 113 do CPC/73 e os princípios constitucionais mencionados na petição inicial. 3. Incidência da Súmula no 343, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. É induvidoso que a competência para conhecer, analisar e decidir a respeito de matéria de natureza previdenciária é da D. Justiça Comum Estadual, e não, da C. Justiça do Trabalho. 5. Precedentes vinculantes da jurisprudência do C. STF. 6. Enriquecimento sem causa, fundamentado no eventual adimplemento em duplicidade do benefício de natureza previdenciária, não caracterizado. 7. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, a Súmula no 85, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 8. Erro de fato, igualmente, não caracterizado. 9. Ações de natureza cautelar e principal, julgadas improcedentes, fixados os ônus decorrentes da sucumbência, revertendo-se a multa, em favor da parte ré, mediante o preenchimento do requisito estabelecido no artigo 974, parágrafo único, do CPC/15. 10. Processos (cautelar e principal), julgados extintos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15.